Tribunal: TJDFT
Processo: 0700725-48.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se houve abandono da causa por parte do RECORRENTE, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O art. 485, III e §1o, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão antes da extinção por abandono.
2. Instituições financeiras são obrigadas a manter cadastro eletrônico para recebimento de intimações, conforme art. 246, §1o e §2o, do CPC e art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006.
3. Intimações realizadas por meio eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
4. RECORRENTE foi intimado eletronicamente em 27/05/2025 e apresentou petição com novo endereço em 17/06/2025, de modo que não é possível em falar em abandono do processo.
5. Não houve paralisação do processo por mais de 30 dias, nem inércia da parte autora.
6. A extinção do processo foi prematura, pois ainda havia diligências pendentes e manifestação tempestiva da parte autora.
7. Jurisprudência do TJDFT confirma que a extinção por abandono exige o decurso do prazo legal e a intimação pessoal, o que não se verificou no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento:
"1. A extinção do processo por abandono exige a intimação pessoal da parte autora e o decurso de prazo superior a 30 dias sem manifestação.
2. A manifestação tempestiva da parte autora afasta a configuração de abandono da causa.
Dispositivos relevantes citados:
art. 485, III e §1o; art. 246, §1o e §2o, do CPC; art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006. Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2031948, 0700032-15.2025.8.07.0002, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, julgado em 06/08/2025, DJe 21/08/2025.